Tribunal: STF
Processo: HC 249330
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ademir José Alves de Sousa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 865.095/SP (docs. 6 e 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado (i) a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput [tráfico], do Lei 11.343/2006; e (ii) a 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com incurso no art. 329, caput [resistência], do Código Penal. (doc. 10, p. 19). 



    Neste writ, a impetrante sustenta em síntese, que:  



    Inicialmente importa destacar que o Paciente foi brutalmente espancado, agredido pelos policiais militares, o que pode ser confirmando inclusive pelas fotos captadas no momento da lavratura do suposto flagrante.



    Em razão do meu constituinte ter alegado que foi forjado e ainda brutalmente espancado, pedi na Defesa prévia para oficiar o Comandante da PM para entregar as filmagens das Câmeras Corporais, os áudios do COPOM e o GPS das viaturas.



    E a juíza deferiu, as diligências foram cumpridas e advinha??? As câmeras corporais foram manipuladas, tampadas, não registra o momento desse suposto encontro de entorpecentes, não registra o momento em que Ademir foi agredido brutalmente.



    Conforme informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 434, em 13/09 foi realizada a 1ª audiência e eu pedi novamente para oficiar a polícia militar para reenvio dos vídeos completos referentes às câmeras corporais dos policiais militares, incluindo os áudios das filmagens, uma vez que os vídeos enviados foram manipulados, os PMs tampam a câmera com a mão e os vídeos das câmeras corporais não vieram com áudio.



    Esses vídeos manipulados que foram juntados à fl. 341, de fato provam que os policiais ocultaram as imagens da câmera corporal.



    Inclusive, em razão da violência que sofreu, do seu estado crítico, na audiência de custódia foi determinado expedição de ofício à respectiva Corregedoria (em caso de Polícia Civil ou Guarda Civil Municipal) ou ao Juiz Corregedor Permanente e Distribuidor de 1ª Instância da Justiça Militar do Estado de São Paulo (em caso de Polícia Militar), bem como ao Ministério Público.



    Os policiais já chegaram agredindo Ademir, ele não portava nenhuma droga, foi forjado pelos policiais que precisavam justificar de alguma forma a agressão que praticaram em face de pessoa inocente.



    Inclusive, na audiência de custódia foi determinado expedição de ofício à respectiva Corregedoria (em caso de Polícia Civil ou Guarda Civil Municipal) ou ao Juiz Corregedor Permanente e Distribuidor de 1ª Instância da Justiça Militar do Estado de São Paulo (em caso de Polícia Militar), bem como ao Ministério Público.



    O Paciente não portava nenhuma droga, foi forjado pelos policiais que precisavam justificar de alguma forma a agressão que praticaram em face de pessoa inocente.



    Outrossim, não havia fundadas razões para o ingresso de forças policiais no imóvel.



    MM, Processo penal é garantia. E aqui estamos diante de direitos que não foram observados como o DIREITOS À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO e à fundamentação de decisões restritivas de direitos, previstos na Constituição e em convenções internacionais.



    Por não ser possível, como nos Anos de Chumbo, a invasão de uma casa pela Polícia ou pelo Exército, o artigo 243 do CPP exige que o juiz indique, “o mais precisamente possível, A CASA EM QUE SERÁ REALIZADA A DILIGÊNCIA E O NOME DO RESPECTIVO PROPRIETÁRIO OU MORADOR; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem”, cabendo-lhe mencionar “o motivo e os fins da diligência”.



    Essa arbitrariedade foi feita no caso concreto.



    A ofensa à inviolabilidade de domicílio e ao art. 93, IX, da CF, em função de tais mandados coletivos de busca é de tal monta, que, sem exagero, só encontra par na ordem jurídica brasileira no artigo 139, inciso V, da Constituição, que facilita a busca e apreensão domiciliar durante a vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, I, da Carta de 1988. E, na atual conjuntura, vivenciamos plena normalidade democrática. [...]



    Assim sendo, diante da consolidada jurisprudência sobre o assunto, é de rigor o reconhecimento da nulidade do ingresso dos policiais no imóvel, uma vez que se baseou em suspeitas em razão de prisão em flagrante em caso diverso ao aqui tratado, sem qualquer averiguação acerca da prática delitiva consistente em tráfico ilícito de entorpecente antes do ingresso na residência.



    No presente caso, o ingresso da Polícia Civil no imóvel onde o Paciente estava, não estava amparado em “fundadas razões” de que ali havia um “flagrante delito”, de modo que “a busca e apreensão foi realizada sem mandado judicial, o que a torna nula de pleno direito — e, portanto, a prova por ela obtida é ilícita”.



    [...]



    No caso, não consta dos autos comprovação de consentimento válido dos moradores; além disso, as circunstâncias que antecederam o ingresso forçado na residência não evidenciam, de modo objetivo, a justa causa, pois fundadas em mera avaliação subjetiva das autoridades policiais. Portanto, devem ser considerado que o flagrante é ilegal. (doc. 1, pp. 5-8 e 20).  



    Ao final, requer:  



    “Ex-Positis”, invocando o sábio entendimento de Vossas Excelências, Nobres Magistrados, desse Supremo Tribunal Federal, aguarda o Paciente, com serenidade, seja-lhe concedida a ORDEM DE “HABEAS CORPUS” LIMINARMENTE, para o fim de cessarem CONSTRANGIMENTO ILEGAL SEM JUSTA CAUSA, BEM COMO PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR em favor do Paciente, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, para que possa ter restabelecidas sua liberdade individual e aguardar o desfecho do processo em liberdade, POR ADVENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    Outrossim, a impetrante manifesta expressamente desde já o desejo de SUSTENTAR ORALMENTE a presente ordem, rogando que seja previamente INTIMADA através do Diário Oficial da Justiça em relação ao dia e hora designada para o Julgamento sob pena de Nulidade e nesse sentido, SE OPÕE AO JULGAMENTO VIRTUAL, todavia, concorda com o JULGAMENTO TELEPRESENCIAL a fim de que possa apresentar sustentação oral REMOTAMENTE. (doc. 1 pp. 30-31).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA INSURGÊNCIA. NOVO TÍTULO. TESE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância” (AgRg no RHC n. 158.359/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022). 2. Ademais, exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente – maus antecedentes e duas condenações anteriores pelo crime de roubo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta do acórdão impugnado que “[...] foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente – maus antecedentes e duas condenações anteriores pelo crime de roubo” (doc. 6, p. 1 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que manteve a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os autos, o crime de estupro foi cometido “por agente público (policial civil), que, valendo-se do seu cargo, abusou da vítima durante atendimento”. Além disso, “houve a instauração de outro inquérito onde outra vítima relata o mesmo abuso sofrido”. E, se não bastasse, “após o fato ser noticiado na mídia televisiva, surgiu uma terceira vítima, que, à época dos fatos, não quis dar prosseguimento às investigações em razão de problemas psicológicos”. 4. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 243.873 AgR/SP, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS NETOS POR AFINIDADE DO ACUSADO. RELATOS SOBRE EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS DEPOIS DA NOTÍCIA DOS FATOS. CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A QUARENTA E SEIS ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO: MODUS OPERANDI, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.456 AgR/SC, REl. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (arts. 217-A e 218-B do Código Penal e dos arts. 243 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e ante a possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 213.354 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que a questão relacionada à busca domiciliar sem mandado judicial não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator